Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716300-95.2022.8.07.0020 RECORRENTE: EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA RECORRIDA: COSTA MENDES FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EFEITO OPE LEGIS. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUES. EMBARGOS À MONITÓRIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. SÚMULA 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 25 DA LEI 7.357/85. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante o Enunciado 531, (e)m ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 3. O cheque é um título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, de forma que o seu emitente se obriga perante o portador da cártula, razão pela qual resta dispensável a invocação da causa debendi. 4. É possível, no entanto, que o demandando apresente embargos à monitória, a fim de elidir a obrigação ou afastar a responsabilidade pelo pagamento dos cheques emitidos, comprovando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exigido pelo autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Ausente a demonstração de pagamento e de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do código processualista, mostra-se correto o reconhecimento da dívida e a constituição do título executivo judicial. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Erro material corrigido. Honorários recursais majorados em desfavor do apelante. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 294 do Código Civil, sustentando que a sustação dos cheques se deu de forma regular e justificada. Requer o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado à insurgente a produção de provas quanto ao fato jurídico que precedeu e motivou a emissão do título de crédito; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, afirmando que a questão referente à concessão de gratuidade de justiça é matéria de ordem pública, não tendo sido oportunizada às partes a apresentação de manifestação; c) artigos 355, inciso I, e 357, ambos do CPC, argumentando que o juiz deverá, em decisão de saneamento e organização do processo, resolver as questões processuais pendentes, fixar pontos controvertidos, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos e definir a distribuição do ônus da prova, para que as partes não sejam surpreendidas. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE PERLATTO SILVA, OAB/SP 198.914 (ID 55150394). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 294 do Código Civil, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.094.571/SP - Tema 564 assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne ao citado vilipêndio aos artigos 355, inciso I, e 357, ambos do CPC, visto que referidos dispositivos legais não foram objetos de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a questão não foi examinada de forma específica pela Corte originária, nem mesmo opostos embargos de declaração para tal fim, razão pela qual observa-se a ausência de prequestionamento, sendo incidentes os óbices das Súmulas n. 282 e n. 356 ambas do STF” (AgRg no AREsp n. 2.283.199/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE PERLATTO SILVA, OAB/SP 198.914 (ID 55150394). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020